Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-27.2022.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000994-27.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEUSA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 550.665.931-87 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO DE CURSOS – PROFESSOR MUNICIPAL – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À CARREIRA DE MAGISTÉRIO POR EXPRESSA PREVISÃO NA LEI DE REGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – ADICIONAL DEVIDO NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE – § 1o DO ARTIGO 193 DA LEI N. 024/1997 – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei Municipal n. 533/2008 que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT dispõe que a Lei Municipal n. 024/1997 – Estatuto dos Servidores – será aplicado aos servidores, desde que não estejam em conflito.

Nos termos da legislação de regência, a gratificação de cursos não poderá ultrapassar o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor do salário base do servidor.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

DEUSA FRANCISCA DA SILVA recorre da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença aduzindo que o Estatuto do Servidor Público do Município de Paranatinga prevê que ao funcionário efetivo será concedida a gratificação por cursos quando da conclusão de curso de especialização e aperfeiçoamento do magistério público.

Afirma que a Lei Municipal n. 533/2008, que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga/MT dispõe que a Lei Municipal n. 024/1997 (Estatuto dos Servidores) será aplicado aos servidores, desde que não estejam em conflito.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

O Município de Paranatinga apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O feito foi encaminhado para a Turma Recursal ante a declaração de incompetência do Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, concluo que o recurso deve ser parcialmente provido.

A Lei Municipal n. 024/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos de Paranatinga –, no artigo 193, inciso I, letra “d”, estabelece que o servidor público municipal, a cada 20 (vinte) horas de cursos realizados, tem direito a um aumento salarial de 1% (um por cento), sobre o salário base, a título de “gratificação de cursos”.

O referido dispositivo legal, assim dispõe:

Art. 193. Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I - cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 10% (dez) por cento;

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento;

d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento.

II - cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 5% (cinco) por cento;

b) curso universitário - 10% (dez) por cento;

c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1o - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2o - As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo.

A Recorrente, conforme salientado, é servidora municipal efetiva, ocupante do cargo de Professor, cuja carreira é regulada pela Lei Municipal n. 533/2008 – Plano de Carreira dos Profissionais da Educação de Paranatinga – que, no seu artigo 83, assegura aos profissionais da Educação os direitos previstos no Estatuto dos Servidores (Lei n. 024/1997), desde que não incompatíveis,
in verbis
:

Art. 83. Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei,
desde que não incompatíveis
, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997). (Grifei).

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que o fato de a carreira da Recorrente ser regulada pela Lei n. 553/2008, não afasta o direito à gratificação de cursos.

Dos documentos juntados na preambular, nota-se que a Recorrente comprovou ter realizado cursos que totalizam 1.232 (mil duzentos e trinta e duas) horas e, de acordo com o mencionado dispositivo legal, teria direito ao aumento de 61,60% (sessenta e um vírgula sessenta por cento).

No entanto, de acordo com o previsto na parte final do parágrafo 1o do artigo 193 da Lei n. 024/1997, a gratificação por curso não poderá, em nenhuma hipótese, exceder a 50% (cinquenta) do valor do salário base do servidor,
in verbis
:

§ 1o - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em
nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste
. (Negritei).

Logo, o recurso aviado deve ser parcialmente provido para acolher em parte o pedido formulado pela Recorrente, reconhecendo o direito desta a gratificação de cursos, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do seu salário base.

Por se tratar de prestações de trato sucessivo, que se renova mês a mês, a prescrição quinquenal atinge somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Acerca dos valores retroativos deve

incidir de juros de mora, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada inadimplemento (Temas 905, do STJ e 810, do STF) e, após a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021 deve incidir somente a SELIC.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, nos termos acima elencados.

Condeno o Município de Paranatinga em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023